Tribunal: TJDFT
Processo: 0703028-79.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703028-79.2018.8.07.0018 RECORRENTE: ALFA SEGURADORA S.A. RECORRIDO: ANA CAROLINA CASTRO DOS SANTOS, PAMELLA PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. COSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SOCIEDADE ANÔNIMA INTERMEDIÁRIA E DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. 1. Hipótese de pretensão ao pagamento de indenização securitária decorrente de contrato de seguro de vida. 2. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica negocial em exame, pois as apeladas, como destinatários finais do serviço consubstanciado no seguro de vida adquirido pelo contratante já falecido, enquadram-se no conceito de consumidores previsto no art. 2o do CDC. 3. Todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento respondem solidariamente pela falha na prestação dos serviços contratados, ainda que não tenham celebrado o negócio jurídico de forma direta, de acordo com as disposições normativas previstas nos artigos 14 e 25, § 1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 3.1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a oferta de seguro de vida por seguradora vinculada à instituição financeira, em operação realizada na agência bancária, acarreta a responsabilidade solidária da aludida instituição por eventuais danos causados ao consumidor. 3.2 Preliminares de ilegitimidade passiva rejeitadas. 4. A manifestação de vontade concernente à resilição unilateral do contrato pelo segurado, cuja eficácia se encontra subordinada a termo, como previsto no contrato, não afasta a cobertura e o pagamento do valor da indenização em virtude da ocorrência do sinistro, desde que tenha o evento ocorrido, como no presente caso, antes do advento do referido marco temporal. 5. A fluência dos juros de mora relativos ao cumprimento da obrigação de pagamento da indenização securitária tem início a partir da data da citação, de acordo com a regra prevista no art. 405 do Código Civil. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 6. Apelação das sociedades anônimas rés BRB Administradora e Corretora de Seguros S/A e BRB Banco de Brasília S/A conhecidas e desprovidas. 7. Apelação da sociedade anônima ré Alfa Previdência e Vida S/A conhecida e parcialmente provida. A parte recorrente alega violação aos artigos 422, 757 e 760, todos do Código Civil, asseverando que não pode ser condenada ao pagamento da indenização por morte, pois não havia apólice vigente no momento do óbito. Destaca a necessidade de observância ao princípio da boa-fé contratual. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 422, 757 e 760, todos do Código Civil e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019 e AgInt nos EDcl no REsp 1762508/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 11/9/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028